Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos vinculados à inicial.
3. O recorrente exerce o cargo de agente de departamento de trânsito junto ao recorrido DETRAN/DF e busca anular decisão proferida nos autos do processo disciplinar em que o recorrido lhe imputou penalidade de suspensão de um dia, com fundamento nos artigos 191, IV, e 200, § 1o, inciso I, ambos da Lei Complementar n. 840/11, após o trâmite regular de processo administrativo.
4. Aponta como fundamento básico para anulação do ato administrativo vícios no objeto que ensejou o PAD, alegando ser eivado de dúvidas, posto que os únicos depoimentos colhidos para justificar a instauração do processo são dos próprios policiais que, no decorrer da instrução, apresentam contradições em suas falas. Pontua, ainda, cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Das provas acostadas aos autos, verifica-se que a penalidade aplicada ao recorrente foi devidamente fundamentada em processo instruído, com respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, e que essa não pode ser substituída pela advertência como pretendido pelo autor, subsidiariamente, na inicial, eis que a norma a ser aplicável ao caso prevê penalidade suspensão (Art. 191, IV e Art. 200, § 1o, inciso I, ambos da Lei Complementar n. 840/11).
6. No caso em apreço, os princípios foram devidamente observados no trâmite do processo administrativo, donde observou-se a inexistência de afronta à legislação ou aos princípios que a administração pública deve observar. Além disso, vale reforçar a ausência de cerceamento de defesa, pois exercidos o contraditório e a ampla defesa (Id 18739497), inclusive, para contraditar as testemunhas cujos depoimentos são apontados como duvidosos. Observa-se que o recorrente se valeu da prerrogativa de indicar testemunhas e requerer diligências, essas, aliás, restaram cumpridas pela comissão, levando-o, inclusive, a afirmar a desnecessidade de complementação (Id 18739497). Acerca da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, se analisadas na extensão da penalidade aplicada, 01 (um) dia de suspensão apresenta a menor quantidade de dias possível. Logo, mais que razoável e proporcional.
7. O objeto que ensejou o PAD é originário de representação formulada por escrito (Id 18739479 – Pág. 53 e 85), contendo as informações na forma da lei (Art. 212, §1o, da lei 840/11), não demonstrando, portanto, vícios de ilegalidade.
8. Não verificadas irregularidades do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, incabível o controle judicial e qualquer incursão no mérito administrativo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Entretanto, sua exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 12 da Lei 1.060/50 e §3o, do art. 98, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).